Tribunal: TJSP
Processo: 2270060-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Paciente anteriormente beneficiado com a liberdade provisória – Decretação da prisão preventiva em virtude da não localização do paciente para fins de citação – Descumprimento das condições impostas - Constrangimento ilegal verificado – Constrição cautelar constitui medida excepcional, cabível somente em último caso – Exegese do artigo 282, § 4o, do

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Paciente anteriormente beneficiado com a liberdade provisória – Decretação da prisão preventiva em virtude da não localização do paciente para fins de citação – Descumprimento das condições impostas - Constrangimento ilegal verificado – Constrição cautelar constitui medida excepcional, cabível somente em último caso – Exegese do artigo 282, § 4o, do Código de Processo Penal – O mero fato de não ter o acusado mantido atualizado o seu endereço junto ao Juízo competente não basta, por si só, para a decretação da custódia cautelar, sendo necessária a indicação de elementos concretos que justifiquem a necessidade da prisão preventiva, a teor do artigo 312, do Código de Processo Penal - Ordem concedida.